Tribunal: TJDFT
Processo: 0723820-89.2020.8.07.0016
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-07-30
Data de publicação: 2021-08-30

Ementa:
RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. RESPONSABILIDADE CIVIL. APARELHO TELEFÔNICO. VÍCIO OCULTO NÃO DEMONSTRADO.
1 – Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo. Pretensão de obrigação de fazer a substituição do aparelho celular da autora por um novo ou de realizar o seu conserto, bem como de condenação em obrigação por quantia certa a título de reparação por danos morais. Recurso da autora visando à reforma da sentença de improcedência dos pedidos.
2 – Revelia. Efeitos. Na forma do art. 345, inciso I do CPC, não são produzidos os efeitos da revelia no caso de, havendo pluralidade de réus, algum deles contestar a ação. Verifica-se que a defesa da ré Fast Shop se encontra regular, com o seu comparecimento à audiência de conciliação designada e apresentação de contestação no momento oportuno, de forma que os seus termos se aproveitam a ré Samsung. Preliminar rejeitada.
3 – Vício do produto. De acordo com o art. 18 do CDC, os fornecedores de produtos de consumo duráveis respondem solidariamente pelos vícios de qualidade que os tornem impróprios ou inadequados ao consumo a que se destinam ou lhes diminuam o valor. Em 04/02/2019, a autora adquiriu o Smartphone Samsung Galaxy S9 (nota fiscal, ID 20520201) e, em março de 2020, o aparelho celular supostamente apresentou vício, uma vez que não obedecia aos comandos para ligar. Em 14/05/2020, dois meses após a afirmação de ocorrência do vício, foi apresentado para conserto. O defeito surgiu, pois, após o prazo de garantia contratual, e foi reportado ao fornecedor antes do prazo de 90 dias da garantia legal. A despeito das alegações da autora, não restou comprovado que o problema no aparelho celular decorreu de vício do produto. O produto já era usado pela autora há mais de um ano quando o defeito surgiu. Entregue à assistência técnica, foi constatado defeito no de display com pixels escuros (ID 20520200) e em razão disso o conserto foi negado pelo réu. A jurisprudência do STJ orienta-se no sentido de que, decorrido o prazo da garantia contratual, eventual alegação de vício oculto deve ser analisada sob o critério da vida útil do bem durável, a fim de que o fornecedor não fique responsável por solucionar o vício eternamente (REsp 1734541/SE, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA). São muitas as variáveis a incidir no caso, como o mau uso do celular, quedas, contato com umidade, de modo que a ausência de menção da causa do defeito na ordem de serviço (ID 20520200) não é suficiente para demonstrar a existência de vício oculto. Não há elementos de verossimilhança para afirmar que o defeito decorreu do processo de produção. Afasta-se, pois, a responsabilidade da ré.
4 – Responsabilidade civil. Dano moral. O reconhecimento da responsabilidade civil e condenação por danos morais exige a demonstração do prejuízo e deve decorrer de efeito direto e imediato do ilícito. Sem demonstração de ilegalidade não se acolhe pedido de indenização por danos morais (art. 186 do Código Civil). Sentença que se confirma pelos seus próprios fundamentos.
5 – Recurso conhecido, mas não provido. Custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 20% do valor da causa, pelo recorrente vencido, com exigibilidade suspensa em face da gratuidade de justiça concedida.

L